Tribunal: TJSP
Processo: 2215275-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – Decisão saneadora que reconhece a ilegitimidade passiva dos agravantes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Aplicação analógica do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Se nas causas de valor ínfimo os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, o mesmo se pode dizer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – Decisão saneadora que reconhece a ilegitimidade passiva dos agravantes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Aplicação analógica do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Se nas causas de valor ínfimo os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, o mesmo se pode dizer daquelas cujo elevado valor acarrete em condenação em honorários em patamar desarrazoado, como é o caso destes autos – Fixação em R$ 10.000,00 condizente com os padrões de mercado e o trabalho até então desenvolvido – Negado provimento.